Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710691-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO SALOMAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO SALOMÃO, parte autora, contra a r. decisão (ID 185291848) proferida pela 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença por arbitramento (processo n. 0710282-18.2022.8.07.0001), determinou o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do art. 523 do CPC. A agravante (ID 57025073), em síntese, alega que a decisão interlocutória guerreada deixou de fixar honorários para pronto pagamento, mesmo que a liquidação tenha assumido caráter litigioso, em consonância com a jurisprudência do STJ. Afirma que comprovada a possibilidade de sucumbência na liquidação – quer pela ausência de sua fixação na fase de conhecimento, quer pela litigiosidade verificada –, a interlocutória agravada deverá ser reformada. Requer provimento ao agravo de instrumento, fixando-se honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença (aplicação subsidiária do art. 827, do CPC, por força do art. 513, do mesmo diploma legal), sem prejuízo de cumulação com aqueles outros previstos no art. 523, §1o, do CPC. Preparo recolhido (ID 57025075). É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital